Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704649-71.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. FOUNDATION ONE. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. 1. É indevida a recusa de cobertura securitária para a realização de exame médico necessário do tratamento do usuário ao argumento de que referida terapia não está prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. O ressarcimento das despesas médicas realizadas em clinica diversa da rede credenciada e custeadas pelo próprio usuário deve se limitar aos regramentos contratuais. 3. A recusa de custeio de exame médico solicitado em caráter investigativo não gera ofensa de ordem extrapatrimonial, pois ausente consequências gravosas como a interrupção do tratamento ou o agravamento do quadro de saúde do usuário. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré e negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, alegando ser abusiva a cláusula contratual que limita o reembolso das despesas indispensáveis ao tratamento de sua doença; b) artigo 186 do Código Civil, sob o argumento de ter direito à indenização a título de danos morais, em razão da negativa de cobertura prescrita para o seu tratamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 51, inciso IV, do CDC, e 186 do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, implicaria, necessariamente, em interpretação de cláusula contratual e revolvimento do contexto fático-probatórios dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003